Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência da suposta fraude na contratação de empréstimo bancário, não há razão para suspensão do pagamento das parcelas contratadas, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.